Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709664-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA FERREIRA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ilma Ferreira de Abreu em face da r. decisão (ID 186734058, na origem) que, nos autos do Cumprimento da Sentença Coletiva no 32.159/97, movido pela Agravante em desfavor do Distrito Federal, acolheu, parcialmente a impugnação do ente público, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 176862410. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, com base nos cálculos incontroversos indicados pelo DF emID 183271360, expeça-se PCT do principal, com reserva de h. contratuais, acrescido das custas (ID 176862412), bem como RPV dos h. sucumbenciais. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão.” Nas razões recursais (ID 56815105), a credora alega, em síntese, que o título exequendo, formado no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, condenou o Distrito Federal ao pagamento de parcelas de benefício-alimentação de janeiro de 1996 até a data em que o auxílio fosse restabelecido, o que afirma ter ocorrido com a publicação da Lei Distrital no 2.944, de 17/4/2002, de forma que a limitação dos cálculos ofende a coisa julgada, prevista nos artigos 502, 503 e 508 do CPC/15. Aponta que a demora no julgamento põe em risco o crédito de natureza alimentar que lhe é devido, pois os requisitórios serão pagos em quantias inferiores aos valores efetivamente devidos, a evidenciar o perigo de dano. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A priori, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, pois a ação de conhecimento teve por objeto débitos anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, circunstância, aliás, devidamente destacada na r. sentença daquela ação, quando foi afastada a preliminar de falta de interesse recursal (ID 176862423, pág. 5, na origem). Sobre o tema, tem-se arestos, inclusive desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA 1. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1741115, 07175673120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. 1.1. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. 1.2. A sentença e o voto demonstram que houve a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/1997, restando consignado que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 representa o marco final. 1.3. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa. 2. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva. 3. Os elementos dos autos demonstram que se encontra escorreita a r. decisão vergastada que limitou o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1741015, 07175612420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. TERMO FINAL DO TÍTULO JUDICIAL. ABRIL/1997. MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Exequente, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, vez que o Juízo a quo entendeu que o título judicial exequendo limitou o benefício (auxílio alimentação) ao período compreendido entre janeiro/1996 até 28/4/97. 1.1. Pretende o Agravante que lhe seja reconhecido o direito ao período entre janeiro/1996 a abril/2002. 2. O acórdão no 730893, proferido na ação coletiva cujo título ora se executa, delimitou o termo final do período do auxílio alimentação objeto daqueles autos: (...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (...). 3. Uma vez que a distribuição do mandado de segurança n. 7.253/1997 se deu em 28/04/1997, este é o termo final do direito constante do título exequendo. 3.1. Tal termo final é de observância obrigatória, por força do "caput" do art. 503 do CPC: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1729684, 07419683120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se que os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator